Tribunal: TJPA
Processo: 0869526-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869526-92.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0869526-92.2021.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDA: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS ECs Nº 41/2003 E 47/2005. LEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Sebastiana de Oliveira Barbosa, pensionista de servidor público estadual falecido em 2016. Na demanda, a autora pleiteia a revisão do valor da pensão por morte com fundamento no direito à paridade com os servidores ativos, além do pagamento de parcelas retroativas. A sentença reconheceu o direito à paridade, afastou o direito à integralidade e condenou o IGEPPS ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pela SELIC e aplicação de juros de mora desde a citação. Houve fixação de honorários na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, em fase de liquidação, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pensionista possui legitimidade ativa para requerer a revisão do benefício de pensão; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas; (iii) verificar se houve violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes; (iv) determinar se é cabível a concessão de paridade com base nas regras das ECs nº 41/2003 e 47/2005; (v) confirmar a inexistência de direito à integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensionista possui legitimidade ativa para postular em juízo a revisão do valor da pensão por morte, por se tratar de direito próprio, derivado da condição de dependente, com fundamento no art. 40, § 7º, da CF/1988, sendo inaplicável a tese de que se trata de direito personalíssimo do instituidor da pensão.

A pretensão envolve relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Não se configura violação ao princípio da legalidade administrativa nem à separação dos poderes, pois a decisão judicial limitou-se a aplicar as regras constitucionais pertinentes, sem inovar no ordenamento jurídico.

Comprovado que o instituidor da pensão foi aposentado em 1992 e preenchia os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, é cabível o reconhecimento da paridade nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, aplicável também às pensões, conforme decidido pelo STF no RE 603.580/RJ (Tema 396).

Correta a exclusão do direito à integralidade, pois a pensão decorre do óbito ocorrido após a EC nº 41/2003, quando já não era mais garantido esse direito, ainda que o servidor tenha se aposentado por regra de transição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pensionista possui legitimidade ativa para postular judicialmente a revisão do valor do benefício de pensão por morte.

Em prestações de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos.

O direito à paridade pode ser reconhecido às pensões derivadas de aposentadorias concedidas com base na EC nº 47/2005, conforme o art. 7º da EC nº 41/2003.

A concessão judicial da paridade, nos termos das normas constitucionais aplicáveis, não viola o princípio da legalidade nem a separação dos poderes.

A integralidade do valor da pensão não é devida nos casos de óbito de servidor ocorrido após a EC nº 41/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.10.2011 (Tema 396).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA, na qual se postulou a revisão do valor da pensão por morte percebida pela autora, cumulada com cobrança de parcelas retroativas.

A sentença de ID 19098083 - fls. 1/34 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo à autora o direito à paridade no recebimento da pensão por morte, determinando que o IGEPPS promova o reajuste da pensão nos mesmos termos dos reajustes concedidos aos servidores ativos, com extensão de quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente implementados. Restou afastado o direito à integralidade, sob o fundamento de que o ordenamento jurídico vigente à data do óbito do instituidor da pensão (2016) não conferia esse direito.

O juízo também condenou o IGEPPS ao pagamento das parcelas retroativas pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal e determinando a aplicação de juros de mora a partir da citação e correção monetária pela SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, em fase de liquidação, havendo sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id nº 19098087 – fls. 1/15), o IGEPREV alega:

(i) Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, sob o argumento de que a revisão da aposentadoria do instituidor da pensão não foi pleiteada em vida, tratando-se de direito personalíssimo, não transmissível;

(ii) Prescrição do fundo de direito, com fulcro no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932;

(iii) Violação ao princípio da legalidade administrativa e à separação dos poderes, por suposta atuação judicial como legislador positivo;

(iv) Inexistência de previsão legal para concessão de paridade no caso em apreço, sustentando que a pensão não se enquadra nas regras excepcionais da EC 47/2005;

(v) Ausência de comprovação de que o instituidor da pensão fazia jus à paridade ou à integralidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 19098092 – fls. 1/15), impugnando inicialmente a aplicação do princípio da fungibilidade, diante do manejo de recurso inominado em vez de apelação.

No mérito, defende:

(i) a legitimidade ativa da pensionista para pleitear revisão dos proventos;

(ii) que o benefício é de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito;

(iii) que o ex-segurado já recebia proventos integrais e que sua aposentadoria encontra-se documentada nos autos;

(iv) que a pensão se enquadra nas regras de paridade previstas nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer (ID 24261809 – fls. 1/5) no qual reconhece a existência de erro na interposição recursal, tendo sido manejado recurso inominado em vez de apelação. Todavia, considerou tal erro escusável, diante da natureza do recurso e da jurisprudência consolidada que permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que preenchidos os requisitos legais. No mérito, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de pensionista de servidor público estadual falecido em 2016 receber benefício de pensão por morte com base na paridade com os servidores em atividade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

A sentença de origem reconheceu o direito à paridade, afastando, por outro lado, a pretensão à integralidade.

O IGEPPS interpôs apelação, apresentando diversas teses, as quais passo a examinar pontualmente.

I – Da alegada ilegitimidade ativa ad causam

O apelante sustenta que a parte autora não detém legitimidade para requerer a revisão da aposentadoria do instituidor da pensão, por se tratar de direito personalíssimo, extinto com o falecimento do servidor.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

A demanda não tem por objeto a revisão da aposentadoria do ex-servidor, mas sim a adequação do valor da pensão por morte percebida pela autora, com fundamento no regramento constitucional vigente à data do óbito, aplicável diretamente ao benefício de pensão.

Trata-se de direito próprio da pensionista, derivado da condição de dependente previdenciária, nos termos do § 7º do artigo 40 da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, já sedimentou que o pensionista pode discutir em juízo os critérios de cálculo do seu benefício, inclusive à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, desde que preenchidos os requisitos legais.

Portanto, não há falar em ilegitimidade ativa, sendo plenamente admissível o ajuizamento da ação pela pensionista para ver assegurado o direito à paridade.

II – Da prescrição do fundo de direito

Alega o recorrente a incidência da prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, defendendo a extinção do fundo de direito.

No entanto, a pretensão deduzida pela parte autora refere-se à relação de trato sucessivo, consubstanciada em prestações periódicas que se renovam continuamente.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de prestações de trato sucessivo relativas a benefícios previdenciários, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação.

A própria sentença já observou essa limitação temporal ao condenar o IGEPPS ao pagamento das diferenças retroativas somente a partir dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em consonância com a jurisprudência consolidada.

III – Da alegação de violação ao princípio da legalidade e separação de poderes

O apelante sustenta que a sentença teria extrapolado os limites do Poder Judiciário ao conceder benefício sem previsão normativa expressa, invocando o princípio da legalidade administrativa e a separação entre os poderes.

A argumentação também não procede. A decisão judicial ora atacada não inovou na ordem jurídica, tampouco conferiu direitos fora do ordenamento legal. Limitou-se a aplicar os preceitos constitucionais que garantem, em hipóteses específicas, o direito à paridade entre os proventos de aposentadoria e pensões e os vencimentos dos servidores da ativa, conforme estabelecido no artigo 7º da EC nº 41/2003, aplicado às pensões derivadas de servidores que se aposentaram pelas regras do artigo 3º da EC nº 47/2005.

A atuação jurisdicional esteve estritamente vinculada aos marcos legais vigentes, não havendo qualquer transgressão aos princípios apontados.

IV – Da inexistência de direito à paridade

Sustenta o IGEPPS que o benefício da autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a concessão da paridade, especialmente diante do óbito do ex-servidor ocorrido em 2016 e da ausência de comprovação de que a aposentadoria do instituidor foi concedida segundo a EC nº 47/2005.

Entretanto, como bem analisado na sentença, o ex-segurado, policial militar, foi aposentado em 1992, tendo ingressado no serviço público antes de 16/12/1998.

Documentos acostados aos autos (ID 43017663 e 43017671) evidenciam a data da aposentadoria e o enquadramento do instituidor nas condições previstas no artigo 3º da EC nº 47/2005: tempo de contribuição, exercício no serviço público e no cargo.

O parágrafo único desse mesmo artigo determina expressamente que se aplica igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos dos servidores que se aposentaram sob essa regra, o que autoriza o reconhecimento da paridade para a pensionista.

Destaco que esse entendimento está conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580/RJ (tema 396 da repercussão geral), que reconheceu expressamente o direito à paridade às pensões derivadas de aposentadorias concedidas com base no artigo 3º da EC nº 47/2005, nos termos do artigo 7º da EC nº 41/2003.

V – Da inexistência de direito à integralidade

No ponto, razão assiste ao juízo sentenciante, que corretamente indeferiu o pleito de integralidade. A integralidade diz respeito ao parâmetro de cálculo inicial do benefício (valor da pensão), e, à luz das normas constitucionais e do entendimento do STF, não é assegurada às pensões oriundas de servidores falecidos após a promulgação da EC nº 41/2003, ainda que tenham se aposentado sob regra de transição. Assim, mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 25/04/2025